Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7833/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.732/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Filipe Gabriel Martinez Mauricio (XXX.043.461-XX); Getulio Cassemiro de Souza Junior (XXX.433.261-XX); Guilherme de Freitas Kubiszeski (XXX.061.300-XX); Izabela Paranaiba Calegari (XXX.677.636-XX); José Roberto Albuquerque (XXX.016.061-XX); Juliane Peixoto Medeiros (XXX.969.691-XX); Laercio Bezerra Falcao Neto (XXX.477.132-XX); Luiza Mader Paladino (XXX.463.021-XX); Ramon José Gusso (XXX.095.549-XX); Silvio Antônio de Lima (XXX.586.421-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.